Tribunal: TJDFT
Processo: 0000720-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuantes genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando o quantum utilizado extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.